Tribunal: STF
Processo: RHC 205069
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 567.584/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente "foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, como incurso no art. 289, §1º, do Código Penal, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Em virtude de não ter sido localizado para iniciar a execução da pena, encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, o Juízo da 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu – SJ/PR determinou a expedição de edital para a realização de audiência admonitória. Depois, em 16/12/2019, suspendeu cautelarmente o processo e determinou a expedição de mandado de prisão.".
    Irresignada, a defesa do recorrente interpôs agravo em execução, o qual foi desprovido pela Corte regional: 
    AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA EXECUTADO EM LUGAR INCERTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NÃO COMPARECIMENTO RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. INTERESSE PÚBLICO. 
    1. É cabível a expedição de mandado de prisão a fim de garantir a aplicação da lei penal, medida que se afigura mais branda do que a reversão da pena substituta e regressão do regime de cumprimento, sendo resguardado o interesse público. 
    2. Caso em que, por mais paradoxal que possa parecer, a decisão gravada termina por se mostrar mais benéfica ao executado, porque o Juízo, ao menos por ora, deixa de reconverter as penas alternativas e regredir o regime, determinando a captura cautelar do executado para que, em seguida, seja pautada audiência, na qual, após ouvir a justificativa do executado será decidido se é o caso de reconversão das penas restritivas de direitos. 
    3. Agravo de execução desprovido.
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, alegando, em linhas gerais, que "o oficial de justiça tentou uma única vez proceder à intimação do executado, certificando unicamente que o executado estaria internado para tratamento de dependência química, algo que se confirmado, justificaria o não comparecimento em juízo (fls. 73-74). O não esgotamento dos meios de localização para intimação constitui ilegalidade (fl. 74). Não se pode afirmar que as penas restritivas de direito determinadas foram descumpridas, pois a intimação do agravante se deu de forma ficta – realizada por edital. Ademais, a mera citação por edital não autoriza a presunção de fuga (fl. 76).". Pleiteou, portanto, "a reconsideração da decisão agravada ou a remessa dos autos para a apreciação da Turma competente, bem como a observância das prerrogativas da Defensoria Pública da União.". 
    Por decisão monocrática, a Min. LAURITA VAZ conheceu parcialmente do writ e, nesta extensão, a ordem foi denegada.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão da Min. LAURITA VAZ, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto. Eis a ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. APENADO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Nos termos do art. 181, §1º, alínea a, da Lei de Execução Penal, a sanção restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade se o Apenado não for encontrado por estar em local incerto e não sabido ou deixar de atender intimação editalícia. 
    2. Todavia, "[é] possível que, após o cumprimento do mandado de prisão e com a retomada do cumprimento da pena, seja designada audiência de justificação, ocasião na qual o apenado poderá justificar-se, exercendo assim, o pleno exercício do seu direito de defesa" (HC 308.773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016). 
    3. Agravo regimental desprovido. 
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que "trata-se, em apertada síntese, de decisão que suspendeu a execução penal e determinou a expedição de mandado de prisão contra o recorrente para que ele fosse levado a juízo e, então fosse deliberada a questão da reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em razão de um suposto descumprimento das obrigações impostas pelo juízo.". 
    Sustenta, ainda, que "diante da não localização do assistido para que fosse efetuada sua intimação pessoal para audiência admonitória, foi expedido mandado de prisão em seu desfavor. O magistrado de piso, em suas razões, sustentou que o recorrente teria mudado de endereço, sem informar ao juízo tal circunstância e isso justificaria, por si só, a determinação de sua prisão cautelar. Diante deste cenário, não merece acolhimento a justificativa do juízo de piso quando diz que o recorrente descumpriu injustificadamente a pena restritiva de direitos, tendo em vista que os artigos 51 e 181 da Lei nº 7.210/1984 apenas possuem aplicabilidade quando o acusado, efetivamente intimado e ciente da pena que lhe foi aplicada, se insubordina contra a ordem judicial, o que não ocorreu in casu.".
    Aduz que o "oficial de justiça tentou uma única vez proceder à intimação do paciente, certificando unicamente que o recorrente estaria internado para tratamento de dependência química, algo que se confirmado, justificaria a sua não localização e o seu não comparecimento em juízo. Ademais, não se vislumbra que tenha sido estabelecido contato com familiares ou vizinhos com o objetivo de obter tal informação, nem mesmo foi reiterada a diligência posteriormente, a fim de verificar se o tratamento de dependência química do recorrente já havia encerrado.".
    Por fim, afirma que "não se pode pressupor que tenha mudado de endereço sem comunicar o juízo ensejando de pronto a expedição de mandado de prisão. Nesse sentido, não há sequer que falar que o recorrente descumpriu as penas restritivas de direito determinadas, já que a sua intimação foi ficta- realizada por edital (ainda que indevida pelas razões acima traçadas). Além disso, é de se frisar o posicionamento deveras insensível e desproporcional do Poder Judiciário, neste caso em análise, tomando decisões severas sem o importante atendimento aos fins sociais. A decisão de primeiro grau, mantida pela segunda instância e pelo Superior Tribunal de Justiça fere princípio basilar da execução penal, qual seja, a integração social, entendendo que caberia ao sentenciado apresentar-se em juízo; contudo, se tal dever existe em relação ao recorrente, igualmente existe o dever do Estado em tentar localizar o sentenciado, evidentemente, a parte mais vulnerável do processo. De mais a mais, sabe-se que a expedição de edital só é cabível depois de esgotados os meios para encontrar o acusado, o que não ocorreu na espécie.".
    Requer a defesa "o deferimento de liminar no presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, reconhecendo-se a ilegalidade do acórdão prolatado pela Colenda Sexta Turma do STJ, a fim de suspender todos os efeitos da decisão, até julgamento final nos termos já expostos; o conhecimento do presente recurso e, após regular tramitação, o seu provimento, para reformar o acórdão da Sexta Turma do STJ, fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, a fim de que seja reconhecida a inexistência de razões para determinação da prisão cautelar, por conseguinte, a cassação do mandado de prisão. Alternativamente, pugna-se pela prisão domiciliar, uma vez ser menos gravosa e se adequar ao regime inicial que foi imposto ao paciente na sentença condenatória.".
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no sentido de que "nos termos do art. 181, §1º, alínea a, da Lei de Execução Penal, a sanção restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade se o Apenado não for encontrado por estar em local incerto e não sabido ou deixar de atender intimação editalícia. Todavia, é possível que, após o cumprimento do mandado de prisão e com a retomada do cumprimento da pena, seja designada audiência de justificação, ocasião na qual o apenado poderá justificar-se, exercendo assim, o pleno exercício do seu direito de defesa.". Confira-se o voto da Relatora, Min. LAURITA VAZ:
    [...]
    O inconformismo não prospera. 
    Consta dos autos que o Agravante foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, como incurso no art. 289, §1º, do Código Penal, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. 
    Em virtude de não ter sido localizado para iniciar a execução da pena, encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, o Juízo da 4.ª Vara Federal de Foz do Iguaçu – SJ/PR determinou a expedição de edital para a realização de audiência admonitória. Depois, em 16/12/2019, suspendeu cautelarmente o processo e determinou a expedição de mandado de prisão, como se observa dos seguintes trechos (fls. 27-29): 
    "Como visto, a presente execução vem sendo frustrada desde o início. 
    A parte executada, está, atualmente, em lugar incerto e não sabido. 
    [...] 
    Friso que, cumprido, o mandado de prisão, será pautada audiência para a oitiva da parte executada e, em seguida, será proferida decisão definitiva sobre eventual conversão/regressão de regime. 
    Em suma, a decretação da prisão é imprescindível à garantia do cumprimento das penas impostas, já que restou notório que a parte executada está se furtando à aplicação da lei pena [...]" 
    A Defesa interpôs agravo em execução, que foi desprovido pelo Tribunal de origem, com a seguinte ementa (fl. 25): 
    AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA EXECUTADO EM LUGAR INCERTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NÃO COMPARECIMENTO RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. INTERESSE PÚBLICO. 
    1. É cabível a expedição de mandado de prisão a fim de garantir a aplicação da lei penal, medida que se afigura mais branda do que a reversão da pena substituta e regressão do regime de cumprimento, sendo resguardado o interesse público. 
    2. Caso em que, por mais paradoxal que possa parecer, a decisão gravada termina por se mostrar mais benéfica ao executado, porque o Juízo, ao menos por ora, deixa de reconverter as penas alternativas e regredir o regime, determinando a captura cautelar do executado para que, em seguida, seja pautada audiência, na qual, após ouvir a justificativa do executado será decidido se é o caso de reconversão das penas restritivas de direitos. 
    3. Agravo de execução desprovido. 
    Como se observa, a Corte de origem ressaltou que "a Defesa, ao menos em duas oportunidades (eventos 44 e 62 da execução pena), tomou ciência de que o executado estava em lugar incerto e não sabido, deixando, mesmo assim, de informar eventual novo endereço" (fl. 22). Ressalta que a Defesa poderia "no momento da interposição deste agravo, informar o endereço atual do apenado, o que evitaria a movimentação desnecessária da máquina judiciária" (fl. 22). Todavia, até o momento, o Paciente encontra-se em lugar incerto e não sabido, bem como não foi apresentada nenhuma justificativa formal e comprovada para a mudança de endereço ao Juízo de origem. 
    Nesse contexto, ao contrário do que alega a Defesa, "a teor dos julgados desta Corte, descumprido o dever de manter endereço atualizado nos autos (art. 367, segunda parte, do CPP), o Judiciário não pode ser obrigado a deferir diligências a fim de encontrar o novo local de paradeiro do sentenciado" (AgRg no HC 474.944/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019). 
    De fato, em benefício do Apenado, a Corte entendeu pela "captura cautelar do executado para que, em seguida, seja pautada, audiência, na qual, após ouvir a justificativa do executado, será decidido se é o caso de reconversão das penas restritivas de direitos" (fl. 23), procedimento que também está em conformidade com o entendimento desta Corte, como se observa do seguinte precedente:
    [...]
    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão impugnada. 
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental. 
    É como voto.
    Em relação à alegação da defesa de que "o recorrente sequer foi intimado pessoalmente e efetivamente para cumprir a pena", não merece acolhida. É dos autos que a defesa do recorrente tinha plena ciência da sentença proferida e da necessidade de informar ao Juízo qualquer mudança de endereço (art. 367, do Código de Processo Penal). Não há, portanto, qualquer ilegalidade na intimação do recorrente por edital. 
    E, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, no que tange à alegação de que o "oficial de justiça tentou uma única vez proceder à intimação do paciente, certificando unicamente que o recorrente estaria internado para tratamento de dependência química, algo que se confirmado, justificaria a sua não localização e o seu não comparecimento em juízo", seria necessário proceder à análise aprofundada dos fatos circunstanciais referentes à tentativa de intimação pessoal, o que se revela incompatível com esta via processual.
    Por outro lado, sobre a audiência admonitória diz a Lei de Execuções Penais:
    Art. 160. Transitada em julgado a sentença condenatória, o Juiz a lerá ao condenado, em audiência, advertindo-o das consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas.
    Na referida audiência admonitória o Magistrado estabelece as condições para o cumprimento do regime aberto, as quais, se desobedecidas, podem provocar a regressão de regime.
    No caso, a execução da pena está sendo frustrada desde o início. O recorrente está, atualmente, em lugar incerto e não sabido. Portanto, a expedição do mandado de prisão deve ser mantida, considerando que ao Juízo da Execução Penal incumbe zelar pelo correto cumprimento da pena (art. 66, VI, da LEP).
    O recorrente afirma, ainda, que "a prisão preventiva acabou por afastar a própria decisão condenatória, uma vez que o regime inicial fixado foi o aberto e a decisão ora em exame colocará o paciente em regime fechado até a data designada para audiência.". 
    Não consta, como entendeu a defesa, que o juiz das execuções penais determinou a expedição de mandado de prisão para o regime fechado. A alegação da defesa de que o recorrente seria mantido em regime fechado após cumprido o mandado trata-se, portanto, de conjectura.
    Por fim, ao contrário do entendimento da defesa, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região concluiu que a decisão beneficiou o recorrente:
    [...]
    "Aprofundando o tema central da insurgência, tem-se que, uma vez frustrada a realização da admonitória pela ausência do apenado, devidamente intimado na via editalícia, para comparecer a tal ato, a consequência, em regra geral, seria a reconversão das penas alternativas em pena restritiva de liberdade, expedição de edital para intimar o executado a cumprir a pena em regime aberto e, não comparecendo (o que seria provável), a expedição de mandado de prisão, segundo a regra estabelecida no art. 181 da LEP, verbis:
    [...] 
    Diante desse quadro, por mais paradoxal que possa parecer, a decisão agora agravada termina por se mostrar mais benéfica ao executado, porque o Juízo, ao menos por ora, deixou de reconverter as penas alternativas e regredir o regime, determinando a captura cautelar do executado para que, em seguida, seja pautada audiência, na qual, após ouvir a justificativa do executado, será decidido se é o caso de reconversão das penas restritivas de direitos.
    [...]
    Necessário, portanto, o cumprimento do mandado de prisão expedido contra o recorrente. 
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente